Tribunal: TJDFT
Processo: 0002408-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO. QUALIFICADO POR ARROMBAMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO CONFIGURADO. REINCIDÊNCIA EM CRIME PATRIMONIAL. TENTATIVA NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DA RES FURTIVA. ARROMBAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR TESTEMUNHAS E FOTOGRAFIAS DO LOCAL. AJUSTE NA PENA.
1. Improcedente o pedido de exclusão da qualificadora do arrombamento de obstáculo, por ausência de realização de exame de corpo de delito, pois incidiu situação excepcional e o rompimento do obstáculo foi comprovado por depoimentos testemunhais e ratificadas por fotos.
2. Para aplicação do princípio da insignificância, nos termos preconizados pelo Pretório Excelso, devem ser observadas quatro condições essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada; as quais não se observam no caso, sendo o apelante reincidente e portador de maus antecedentes e cuidando-se a subtração, em período noturno, mediante arrombamento de obstáculo.
4. No caso, não há que se falar em desclassificação do delito de furto para a forma tentada, pois para a consumação basta a simples inversão da posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel subtraída, conforme jurisprudência predominante.
3. Considera a confissão bem como a multireincidência não deve haver compensação integral. Ajusta-se a pena intermediária, no entanto, para manter adequação aos fins da sanção penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.